Tribunal: TCU
Processo: 045.630/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de desvio de recursos de contrato de subvenção econômica que tinha por objeto o desenvolvimento de um compósito de resinas poliméricas de coco e/ou fibras naturais para substituição da madeira em pisos, revestimentos e móveis, intitulado Cocosbeton.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Jofre Boaventura Barros ao Acórdão 2524/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.